Tribunal: TCU
Processo: 002.910/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1827/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.910/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudete Lopes Santos (XXX.297.278-XX); Corina Maria de Lira (XXX.972.464-XX); Gilda de Souza Cunha (XXX.393.697-XX); Ione de Almeida Rio (XXX.177.097-XX); Itamar de Oliveira Reis (XXX.882.547-XX); Jorgina Celia de Souza dos Santos (XXX.926.077-XX); Maria Cavalcante da Silva Souza (XXX.355.677-XX); Rosangela Andrade de Miranda (XXX.214.824-XX); Tereza Ribeiro de Lima (XXX.156.787-XX); Zuleide Alves de Barros (XXX.764.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.